Tribunal: TJPA
Processo: 0810535-90.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810535-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GERSON DE SOUSA CHAGAS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Considerando que a cédula de crédito bancário é título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há a necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERSON DE SOUSA CHAGAS contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0823242-26.2021.8.14.0301), movida por BANCO ITAUCARD S.A., cujo teor a seguir se transcreve:

Cls.

Somente hoje face ao acúmulo de serviço. Despachado em mutirão interno.

Reconsidero o item 2 do despacho de ID 10496597, para determinar:

1. Caso a parte demandante não tenha comunicado o nome do fiel depositário, bem como o local para o depósito do bem, determino que informe no prazo de 5 dias, nos termos do ofício circular nº 0030/DFC/2016.

2. DA TUTELA ANTECIPADA.

Tratam os presentes autos de Ação de Busca e Apreensão, com fundamento nas disposições do Art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69, com alterações dadas pela Lei 10.931/04, proposta por AUTOR: BANCO ITAUCARD S/A, em face de REU: GERSON DE SOUSA CHAGAS.

Alega a parte autora que a(s) parte(s) requerida(s) deixaram de efetuar o pagamento das parcelas financiadas por meio de negócio jurídico firmado entre as partes.

Devidamente notificada, conforme comprovante nos autos, a(o) requerida(o) quedou-se inerte.

Breve relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que dos documentos que acompanham a petição inicial, a parte demandante comprovou a mora do devedor, sendo o caso de deferimento liminar do pedido, nos termos do art. 3º do Decreto Lei nº. 911/69.

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR formulado pela parte autora, para decretar a BUSCA E APREENSÃO do(s) veículo(s) mencionado(s) na petição inicial, cuja cópia deverá fazer parte integrante desta decisão/mandado.

Cientifique-se que, no prazo de cinco dias após ser cumprida a liminar, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

No caso de não pagamento, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do (s) bem (ns) no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

A parte requerida deverá ser CITADA para que tome conhecimento da presente ação e, querendo, apresente defesa no prazo de 15 dias, ficando desde já advertida de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor.

3. Expeça-se o mandado de busca e apreensão e citação, condicionado ao cumprimento do item 1 desta decisão.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como mandado, carta e ofício.

Em suas razões recursais,
o agravante aduz
que “
a apresentação do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula”;
afirma que
“o Agravado promove a ação fundada num título que não apresenta força executiva, tendo em vista o fato de ter sido apresentado em fotocópia que, mesmo autenticada, foge à determinação prevista no art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004, pois como título de crédito que é, submete-se aos princípios cambiais, tais como a cartularidade, a literalidade, podendo haver a sua livre negociação com terceiros, através do endosso
”.

Alega, ainda, que não estaria configurada a mora necessária ao deferimento da liminar, ante a cobrança de encargos excessivos.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão de ID 3912115 concedi efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 4024804) postulando o desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Conforme relatado, o recorrente pretende a reforma da decisão agravada por dois argumentos: o primeiro diz respeito à necessidade de depósito da via original da cédula de crédito bancário junto à secretaria judicial da vara de origem e; o segundo atinente a ausência de mora ante a cobrança de encargos excessivos.

Passo a analisar.

Em relação ao argumento da ausência de mora, entendo que não tem razão o agravante. Digo isso porque o agravante alega de forma genérica a existência de encargos excessivos, sem sequer indicar quais seriam as cláusulas consideradas abusivas.

Por outro lado, em relação à necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação de busca e apreensão, a irresignação comporta acolhimento pois conforme preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos do inciso I do art. 798 do CPC. Veja-se:

Art. 28, Lei 10.931/2004. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Art. 798, CPC.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a)

o título executivo extrajudicial;

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação inicialmente proposta em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia autenticada como quer fazer crer o recorrente.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, há muito, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

O citado entendimento foi confirmado em julgamento recente, sob a relatoria da Exma. Min. Nancy Andrighi
[1]
, que ressalvou ser desnecessária a juntada da via original, apenas em casos de cédulas de crédito bancário eletrônicas emitidas posteriormente à edição da Lei 13.986/20 (26/11/2020), ou quando demonstrado que o título não circulou, não sendo este o caso dos autos, em que a cédula de crédito bancário foi emitida de forma cartular.

Importante destacar, ainda, que as duas Turmas de Direito Privado já se manifestaram em diversas oportunidades pela necessidade de apresentação do título original, conforme se verifica a seguir:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(0812118-13.2020.8.14.0000, 8266587, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-22)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –LIMINAR QUE DEVE SER ANALISADA APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

No presente caso, faz-se necessário que a ação seja instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo. Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a própria parte agravada não se desincumbiu de comprovar a juntada da cédula original, o que facilmente se conclui pela ausência, de fato, do referido documento, conforme alega o recorrente.

2-

Assim, não tendo havido a apresentação do documento original para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, deve a decisão agravada ser reformada em todos os seus termos.

3-

Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar de busca e apreensão concedida, determinando, via de consequência, a juntada da via original da cédula de crédito, sob pena de indeferimento da inicial.

(0806920-58.2021.8.14.0000, 8277194, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-22)

Ante os esclarecimentos, não resta dúvidas acerca da necessidade de depósito da via original da cédula de crédito bancário, em cartório.

Dessa forma, considerando que a inicial do feito originário não veio acompanhada da via original do título de crédito, a liminar de busca e apreensão não poderia ser concedida sem antes a sua regularização.

Embora, a não apresentação do título original retire a condição de desenvolvimento válido do processo e o interesse processual da parte, podendo, por essa razão, ocasionar a extinção do feito sem resolução do mérito, entendo que deve ser oportunizado ao banco agravado emendar a petição inicial para que traga aos autos da ação originária o contrato original, cumprindo o que determina a legislação sobre a matéria, privilegiando, assim, o princípio da primazia do julgamento de mérito previsto no art. 4º
[2]
, CPC.

Compulsando os autos virtuais da ação que originou o presente recurso, verifico que o magistrado de origem, após a concessão do efeito suspensivo neste recurso, em decisão de ID 65908344, acertadamente, determinou a intimação do requerente para proceder ao depósito do original do título no qual se funda a ação de busca e apreensão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 798, I, a, c/c art. 321 e 485, I do CPC.

Assim, o recurso deve ser conhecido e provido para revogar a liminar de busca e apreensão, a qual deverá ser reapreciada, caso cumprida a determinação do juízo de origem de emenda da petição inicial.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU-LHE PROVIMENTO

para revogar a decisão agravada.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifos nossos)

[2]
Art. 4º, CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Belém, 23/08/2022